Tribunal: TJPA
Processo: 0000538-51.2012.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000538-51.2012.8.14.0080
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ANTONIA ADRIANA OLIVEIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0000538-51.2012.8.14.0080

APELANTE: BANCO HONDA SA

ADVOGADO(A): MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADO(A): ANTONIA ADRIANA OLIVEIRA FARIAS

ADVOGADO(A): LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO OAB/PA 17.125-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DO DEVERDOR.VALIDADE. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação (ID.1439295-1/11) interposto por BANCO HONDA S/A, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela ora apelante, em desfavor ANTONIA ADRIANA OLIVEIRA FARIAS, tendo como objeto uma moto de Marca: Honda, Modelo: CB300R, Cor: Preta, Ano:2009, modelo:2010, Chassi: 9C2NC431OAR041241, Placa: NSI2630.

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória (ID.1439282-Pág.2), deferindo a liminar de busca e apreensão requestada, bem como determinando a citação da parte ré.

Conforme certificado à fl.50(ID.1439284-Pág.2), não foi cumprido o mandado de busca e apreensão do citado veículo em razão de não havê-lo localizado.

Às fls.24/48 (ID.1439283-Pág.1/25) consta contestação da requerida.

A parte autora requereu o bloqueio do bem mediante sistema on line (ID.1439292-Pág.1/2) e o Juízo singular determinou a expedição de ofícios (ID.1439293-Pág.1)

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID.1439294-Pág.1/2), extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil/15, por entender que a parte autora não acostou documento imprescindível ao regular desenvolvimento da demanda, consistente em necessária notificação extrajudicial em desfavor da parte ré, evidenciando a impossibilidade do prosseguimento do feito.

houve a comprovação da mora do devedor fiduciário, por ter sido as notificações extrajudiciais, realizadas por cartório de cidade diversa do domicílio da parte apelada.

Irresignada, a parte autora, ingressou com recurso de Apelação (ID.1439295-Pág.1/11), alegando em síntese: da necessária intimação para emendar a inicial-art.321 do CPC/15) antigo art.284 do CPC/73); da citação válida-suprimento da notificação extrajudicial e a validade e eficácia da notificação extrajudicial por comarca diversa.

Colacionou julgados em reforço a sua alegativas, pugnando ao final, pelo provimento da presente Apelação, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinado o regular processamento do feito.

Regularmente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões consoante certidão no ID.1439296-Pág.6.

Coube-me o feito por prevenção
, o apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID.1602719-Pág.1).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Mérito:

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo
com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil/15, por entender que a parte autora não acostou documento imprescindível ao regular desenvolvimento da demanda, consistente em necessária notificação extrajudicial em desfavor da parte ré, evidenciando a impossibilidade do prosseguimento do feito.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre a validade da notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço fornecido pelo contratante, por Cartório de cidade diversa, como se verificou nos autos, na medida que o Registro de Protesto foi efetivado no Ofício de Protesto de Títulos Cambiais da Comarca de Castanhal (ID.1439281-Pág.15), sendo entregue no endereço do devedora domiciliada no Município de Bonito.

Ora, consoante a dicção do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, na sua redação original, vigente a época do deferimento da liminar de cumprimento da busca e apreensão em 28.08.2012(ID.1439282-Pág.10) estabelecia que, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, conforme transcrição abaixo:

Art. 2
o
“omissis”

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Destaquei)

Posteriormente, o referido paragrafo foi alterado pela Lei nº 13.043, de 2014, passando a ter a seguinte redação in verbis:

Art.2º “omissis’

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, tendo a notificação extrajudicial realizada durante a vigência
do Decreto-Lei nº 911/69, na sua redação original do § 2º do art.2º, constituiu-se um ato jurídico perfeito, que não
restringia a atuação dos Cartórios de Títulos e Documentos ao Município em que estão sediados, não cabendo ao Poder Judiciário reduzir-lhe a atuação notarial aos lindes geográficos municipais, tendo o autor cumprido com os ditames da lei vigente ao proceder à notificação extrajudicial do devedor fiduciário, em razão da constituição da mora.

Ressalte-se que após o deferimento da liminar de busca e apreensão, foi interposto Agravo de Instrumento pela requerida, fundamentando-se na invalidade da notificação extrajudicial, sendo que o referido Agravo foi conhecido e teve negado seguimento, por ter sido conhecido pelo Tribunal a validade da constituição da mora, com a comprovação da existência do contrato de financiamento e a respectiva mora no seu adimplemento (ID.1439290-Pág.1/3).

Nesse passo, tem-se que mora restou comprovadamente constituída na espécie em observância ao enunciado da Súmula 72, do C. Superior Tribunal de Justiça ‘in verbis’:

Súmula 72
: a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

De rigor a consignar, que o E. STJ, quando do julgamento do
REsp 1.184.570/MG
em sede de
Recurso Repetitivo (Tema: 530)
, já firmou a tese no sentido da validade da notificação extrajudicial para a constituição em mora, mesmo que o cartório de títulos e documentos esteja situado em comarca diversa da do domicílio do devedor. Cito o aresto:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE
.

1.
A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes
.

2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012). (Grifei).

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO.
JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR COMARCA DIVERSA DO DEVEDOR. DOCUMENTO VÁLIDO PARA FINS DE MORA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Observa-se que Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a notificação enviada por cartório de comarca diversa da que reside o devedor é documento válido para constituí-lo em mora
.

2 -
Nesse diapasão, entende-se que a notificação extrajudicial juntada aos autos da ação, mesmo tendo sido expedida por cartório diverso da comarca do devedor, é documento válido para constituir o devedor em mora, não havendo razões para que o processo seja extinto, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
.

3 - Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito, diante da presença dos requisitos ensejadores para a propositura da Ação.

(TJPA, 2017.02403245-92, 176.419, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12)

3.Conclusão:

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima.

Belém,

de

de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021